Tribunal: TJSP
Processo: 1049903-56.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ções de pensão com aplicação da correção monetária correspondente ao IPC do mês de janeiro de 1989 – Impossibilidade – Revogação da Lei no 7.788/1989 pela MP no 154/1990 – Acordo coletivo que não garante expressamente o reajuste pretendido – Defasagem salarial não comprovada – Precedentes jurisprudenciais – Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1049903-56.2022.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

03/04/2023

Ementa:
PREVIDÊNCIA DE FERROVIÁRIOS – Prescrição do fundo de direito – Prestação de trato sucessivo que se renova a cada mês – Inteligência da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça – Inocorrência – Pretensão ao reajustamento de complementações de pensão com aplicação da correção monetária correspondente ao IPC do mês de janeiro de 1989 – Impossibilidade – Revogação da Lei no 7.788/1989 pela

Ementa:
PREVIDÊNCIA DE FERROVIÁRIOS – Prescrição do fundo de direito – Prestação de trato sucessivo que se renova a cada mês – Inteligência da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça – Inocorrência – Pretensão ao reajustamento de complementações de pensão com aplicação da correção monetária correspondente ao IPC do mês de janeiro de 1989 – Impossibilidade – Revogação da Lei no 7.788/1989 pela MP no 154/1990 – Acordo coletivo que não garante expressamente o reajuste pretendido – Defasagem salarial não comprovada – Precedentes jurisprudenciais – Apelação não provida.